Tribunal: TJDFT
Processo: 0727833-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há que falar em absolvição, se o acervo probatório demonstra ter o réu agido com culpa ao conduzir seu veículo e provocado acidente automobilístico do qual resultou lesões corporais nas vítimas.
2. Recurso conhecido e não provido.